Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705513-81.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BRUNO LUIS BARBOSA CHERULLI APELADO: BRUNO LUIS BARBOSA CHERULLI, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por BRUNO LUIS BARBOSA CHERULLI e DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em ação de cobrança proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nota-se que, nos termos da certidão de ID 28862686, a parte autora não foi intimada para ofertar contrarrazões após a interposição de recurso de apelação pela parte requerida (ID 28862668). Assim, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se a parte autora, BRUNO LUIS BARBOSA CHERULLI para que apresente resposta ao recurso de apelação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator